Tribunal: CARF
Processo: 13153.000505/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13153.000505/2010-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.361 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
ZULEICA SILVA VIEIRA MENDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 6.005,00,
vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento integral.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 70/71) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2008, ano-calendário de 2007.
O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente
ao ano-calendário acima referido, quando teriam sido constatadas deduções indevidas de
despesas médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13153.000505/2010-52
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.361 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13153.000505/2010-52

A Impugnação foi julgada procedente em parte pela 4a Turma da DRJ/CGE, em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS
A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da base de cálculo do
imposto de renda pessoa física, está condicionada ao atendimento de requisitos
objetivos, previstos em lei, e de requisitos de julgamento baseados em critérios de
razoabilidade.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 16/02/2012 (fls. 145), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 12/03/2012 (fls. 146), trazendo apontamentos sobre
os documentos constantes dos autos e apresentando recibos, declarações e documentos
relacionados sobre os tratamentos.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Em primeiro lugar, esclareço que estão em discussão as glosas sobre as despesas
médicas tidas com Clínica Maiorclin, de R$101,91, Laboratório Osvaldo Cruz, de R$68,25, de
Etelvino Luiz Garcia, de R$100,00, Susana Kally M.B. Rapozo, de R$2.040,00, e com Jorge
Eduardo Andrade Ferreira, de R$3.965,00, considerando que glosa das demais foi afastada pela
DRJ (e-fls. 139).
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
No caso dos autos, constato que o contribuinte não foi intimado a fazer prova
do efetivo pagamento das despesas.
Analisando as despesas deduzidas e os documentos constantes dos autos, verifico
que:
a) Clínica Maiorclin, de R$101,91: apresentada declaração do Sindicato (fl. 176),
relacionando a despesa e consignando que o contribuinte usou o convênio de
saúde;
b) Laboratório Osvaldo Cruz, de R$68,25: apresentada declaração do Sindicato
(fl. 176), relacionando a despesa e consignando que o contribuinte usou o
convênio de saúde;
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.361 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13153.000505/2010-52

c) Etelvino Luiz Garcia, de R$100,00: recibo à fl. 177;
d) Susana Kally M.B. Rapozo, de R$2.040,00: recibos às fls. 169 e declaração à
fl. 170;
e) Jorge Eduardo Andrade Ferreira, de R$3.965,00: declaração de fls. 168 e
recibo à fl. 171.
Com relação às despesas citadas nos itens “a” e “b”, tenho que não foram
suficientemente comprovadas, porquanto ausente recibo, nota fiscal ou declaração do
profissional ou de preposto da pessoa jurídica. Ademais, a declaração emitida pela entidade
sindical não deixa claro se os valores foram arcados pelo convênio ou pelo contribuinte.
Relativamente à despesa citada no item “c”, observo que não constou o endereço
do profissional beneficiário.
Quanto à despesas relacionadas nos itens “d” e “e”, verifico que foram
devidamente comprovadas, devendo ser afastada a glosa.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso,
restabelecendo despesas médicas de R$6.005,00.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital